Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que conheceu do agravo de instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de retificação e/ou complementação dos precatórios expedidos, com fundamento na vedação constitucional à complementação de valor já pago e na extinção da obrigação pelo adimplemento. A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, visando ao prequestionamento de dispositivos legais e à rediscussão de fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC); e (ii) definir se é cabível a retificação ou complementação de precatórios já pagos, com substituição do índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. A alegada omissão não se configura, pois todas as teses recursais foram expressamente enfrentadas e afastadas, sendo desnecessária a apreciação pormenorizada de cada argumento, desde que analisadas as questões relevantes para a solução do litígio.
5. O pagamento dos precatórios extingue a obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, e impede a rediscussão sobre critérios de atualização ou eventuais diferenças.
6. A substituição do índice TR pelo IPCA-E, embora reconhecida pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, não se aplica a obrigações já satisfeitas, diante da vedação constitucional expressa à complementação de valor pago (Constituição Federal , art. 100, § 8o).
7. A alegação de que a matéria é de ordem pública não afasta a eficácia da quitação e não autoriza a reabertura de execução extinta.
8. Não se trata de relação jurídica de trato continuado, de modo que não se aplica a revisão com base no art. 505, inciso I, do CPC.
9. A pretensão de substituição de índice de correção não se confunde com as hipóteses excepcionais de precatório complementar por erro material ou inexatidão aritmética em execução pendente.
10. Ainda que rejeitados os embargos de declaração, considera-se incluído no acórdão o enfrentamento das questões suscitadas, para fins de prequestionamento, conforme preceitua o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento quando presentes os elementos exigidos pelo art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 924, II; 1.022; 1.025; 505, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1910659, 0007669-94.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 20.08.2024, DJE 04.09.2024.
STF, RE 870.947/SE, Tema 810.
STF, RE 1269288, Tema 1170.
STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
STJ, REsp 1.648.336/SC, Tema 491.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.